Tribunal: TJBA
Processo: 8003105-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003105-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: B. P. A. e outros

Advogado(s)
:
CAMILLA DE SOUZA COUTINHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
PREJUDICADO O JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A contra decisão do Juízo da 14ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador, que concedeu tutela de urgência para suspender cobranças e impedir a negativação do nome do agravado, menor representado por sua genitora, em razão de despesas hospitalares decorrentes de internação de urgência não coberta contratualmente. A agravante alega que o plano contratado previa apenas cobertura ambulatorial, sem internações hospitalares, e sustenta a legalidade da negativa com base em normas da ANS e jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que impediu a cobrança dos valores relativos à internação hospitalar não coberta; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura hospitalar em situação de urgência, com base na segmentação contratual, configura conduta abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tutela de urgência se justifica pela presença de elementos que demonstram a probabilidade do direito, tendo em vista a internação do agravado em UTI pediátrica por insuficiência respiratória, além da autorização inicial da própria operadora para a cobertura do procedimento.

4. Em casos de urgência e emergência, a jurisprudência consolidada do STJ entende que a negativa de cobertura por operadoras de planos de saúde, mesmo em contratos com segmentação ambulatorial, configura conduta abusiva, nos termos do art. 35-C da Lei 9.656/98.

5. O perigo de dano irreparável reside na possibilidade de prejuízo à saúde financeira e emocional do agravado, sendo que o eventual prejuízo da agravante é apenas patrimonial e reversível, não caracterizando irreversibilidade que impeça a concessão da tutela, conforme o art. 300, § 3º, do CPC.

6. A análise do Agravo Interno resta prejudicada, por ter sido superada pelo julgamento do mérito do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo
de Instrumento
desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:
(i)
A operadora de plano de saúde com segmentação exclusivamente ambulatorial deve garantir cobertura para internações em situações de urgência, sob pena de configurar conduta abusiva.
(ii)
A tutela de urgência é admissível quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, mesmo que envolva obrigações patrimoniais reversíveis.
(iii)
O julgamento do Agravo Interno fica prejudicado quando o mérito do Agravo de Instrumento é apreciado pelo colegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; Lei nº 9.656/98, art. 35-C; CPC, art. 300, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.458.279/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 22.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, AgInt no REsp 1.838.679/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.03.2020, DJe 25.03.2020; STJ, AgInt no REsp 1.815.543/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15.10.2019, DJe 06.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8003105-57.2025.8.05.0000
interposto contra decisão proferida pelo Juízo
da
14
ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador
nos autos da Ação
de Obrigação de Fazer
(processo nº
8183503
-3
0
.2024.8.05.0001)
,

figurando como Agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
e, na qualidade de Agravad
o
,
B. P. A.
,
representado por sua genitora
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO

e
DECLARAR PREJUDICADO O JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA